Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-59.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos, etc...
Homologo os termos do acordo firmado. (ID. 82641484).
Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil/2015, com a consequente baixa definitiva perante o Cartório Distribuidor.
Encaminhem-se imediatamente os autos ao Juízo “a quo”, para as devidas providências e posterior arquivamento, tendo em vista a desistência do prazo recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator